Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INÉPCIA DA INICIAL. VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso em que o período do inadimplemento descrito na causa de pedir difere-se do período descrito no pedido, tendo o autor, após o saneamento do feito, afirmado que nem o período indicado na causa de pedir, nem no pedido estaria correto, apresentando novo período indicando se tratar de erro material.
2. Configurada ofensa ao disposto no art. 300, §1o, inciso III do CPC, pois não se verifica correlação entre a causa de pedir e pedido.
3. Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação da parte contrária, não mais é possível a modificação do pedido, sem sua anuência, sendo proibida qualquer modificação após o saneamento do feito, o que também implica a impossibilidade de concessão de prazo para emenda a inicial.
4. A correção quanto ao período cobrado por mais de uma vez no curso do processo não pode ser entendida como mero erro material, pois traz efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, por modificar o objeto da lide.
5. Havendo várias modificações no decorrer do processo quanto ao período em cobrança, sendo difícil averiguar por meio da inicial apresentada qual período estava sendo efetivamente cobrado, resta configurada a inépcia da inicial.
6. Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar de inépcia da petição inicial e, consequentemente, extinguir o feito sem julgamento do mérito.